Tribunal: TJBA
Processo: 8047673-66.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8047673-66.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AUTOR: LUCIANA SERRADO TOURINHO PITA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DAVID FILGUEIRAS NUNES

REU: THAMIRES VAZ PINHO DE SOUZA PAIM

Advogado(s)
:
YURI ALVES BASTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. SENTENÇA POSSESSÓRIA FUNDADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 966, V, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória ajuizada por Luciana Serrado Tourinho Pita e o Espólio de Zilda de Araújo Serrado e Antônio Ribeiro Serrado, com o objetivo de desconstituir sentença proferida em ação de reintegração de posse (Processo nº 8000097-48.2017.8.05.0228), que julgou procedente o pedido formulado por Thamires Vaz Pinho de Souza Paim, reintegrando-a na posse de imóvel urbano. Os autores alegam que o bem integraria o espólio familiar e que sua alienação por Alda Celeste, sem escritura pública nem autorização judicial, seria nula, configurando violação aos artigos 1.791, 1.793 e 1.794 do Código Civil, apta a justificar a rescisão com base no art. 966, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que determinou a reintegração de posse em favor da autora da ação originária incorreu em violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, ao reconhecer posse legítima derivada de negócio jurídico alegadamente inválido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, rejeita-se a impugnação à concessão da gratuidade da justiça, tendo em vista que a argumentação é genérica e não traz nenhuma informação ou documento referente aos Requerentes.

4. Por outro lado, a documentação colacionada pelas Demandantes
(IDs. 37906466, 37906774, 37906786, 37906793 e 37906795)
demonstra a hipossuficiência econômica, sendo correta a concessão do benefício da gratuidade, o qual deve ser mantido.

5. Quanto à preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, esta guarda relação direta com o mérito da causa. Cabe lembrar que o Código de Processo Civil em vigor excluiu das condições de ação a possibilidade jurídica do pedido, a qual passou a se confundir com o mérito da causa. Deixo de acolher essa preliminar.

6. No mérito, a presente rescisória foi ajuizada com fundamento no inciso V do artigo 966 do CPC, sob a alegação de violação manifesta aos artigos 1.791, 1.793 e 1.794 do Código Civil, os quais disciplinam a indivisibilidade da herança e a nulidade de atos de disposição de bens do espólio sem autorização judicial.

7. Sustentam os autores que a sentença rescindenda teria conferido efeitos jurídicos a uma posse derivada de negócio jurídico inválido.

8. A ação rescisória é via excepcional e somente se admite nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, sendo imprescindível a demonstração de ofensa evidente à norma jurídica.

9. In casu
, cinge-se à controvérsia acerca do cabimento da presente ação rescisória para desconstituir a sentença que determinou a reintegração de posse de imóvel urbano.

10. O cerne do presente feito reside em que a ação de origem foi típica ação possessória, na qual o juízo de primeira instância, amparado em prova documental e testemunhal, reconheceu a existência da posse por parte de Thamires e o esbulho praticado por Luciana.

11. Restringindo-se o litígio e a sentença de mérito à posse, não se mostra relevante os argumentos que adentram ao direito de propriedade envolvendo a indivisibilidade da herança (art. 1.791 CC); ineficácia de alienação singular sem autorização judicial (art. 1.793 §3º CC); e que a venda feita por Alda seria nula de pleno direito se feita sem autorização judicial.

12. Os dispositivos legais invocados pelos autores da rescisória (arts. 1.791 a 1.794 do CC) tratam da indisponibilidade dos bens do espólio antes da partilha. Contudo, a sentença rescindenda não conferiu à autora da possessória qualquer reconhecimento de domínio ou eficácia a negócio jurídico translativo. Limitou-se a reconhecer a existência de posse e a prática de esbulho por parte da requerida, situação que encontra respaldo legal nos artigos 1.210 do CC e 561 e seguintes do CPC.

13.
O reconhecimento da posse legítima não depende da validade do título de aquisição, nos termos do art. 1.210 do CC, sendo inaplicáveis à espécie os artigos 1.791 a 1.794 do Código Civil, que tratam de alienação de bens de espólio.

14.
A sentença rescindenda limitou-se a julgar a lide possessória, reconhecendo a posse legítima da autora com base em provas documentais (comprovantes de IPTU) e testemunhais, sem adentrar em questões relativas ao domínio ou validade do título aquisitivo.

15.
A controvérsia apresentada na rescisória exige revaloração de provas e rediscussão fática, providência incompatível com o escopo restrito da ação rescisória.

16. Inexistente qualquer interpretação judicial que seja manifestamente contrária à norma jurídica, não se caracteriza a hipótese de violação manifesta de lei exigida pelo inciso V do art. 966 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Não conhecimento.

Tese de julgamento
:

1. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige demonstração inequívoca de violação manifesta de norma jurídica, não se prestando à revisão fática ou reinterpretação das provas.

2. A sentença que reconhece posse legítima com base em elementos probatórios autônomos não viola normas de direito sucessório sobre a disponibilidade de bens do espólio.

3. A tutela possessória pode ser concedida independentemente da validade do título aquisitivo ou da existência de domínio, desde que demonstrado o exercício da posse de forma mansa e contínua.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 561, 562, 487, I e 966, V; CC, arts. 1.210, 1.791, 1.793 e 1.794.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt na AR 5634/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 29.03.2022, DJe 01.04.2022;
STJ, AgInt na AR 6856/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 15.03.2022, DJe 17.03.2022;
TJBA, AR 8014310-93.2019.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 03.03.2021.

AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ação Rescisória
, ante a ausência de configuração das hipóteses legais que autorizam o seu cabimento,
de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau, Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Sala das Sessões, 2025.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)